Tribunal: TJMT
Processo: 1007051-32.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007051-32.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA CANDIDA ALVES - CPF: 015.892.441-09 (EMBARGADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO/SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA - 05 (CINCO) DIAS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
(id.

147804693)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de
MARIA LUCIA CANDIDA ALVES
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante alega suposta omissão e contradição no Acórdão exarado aduzindo que é essencial a manifestação acerca do conteúdo das razões elencadas aos autos, pois “
a decisão embargada deixou de analisar matéria indispensável, vez que restou comprovada a exigibilidade das faturas cobradas e a legalidade dos atos da embargante
”.

Assevera que os Embargos Declaratórios procuram aclarar a decisão colegiada, destacando que“
o mesmo tem o propósito de prequestionar matéria afeita constantes na defesa, que deixaram de ser evidenciadas no acórdão
”.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, sanando a omissão evidenciada, manifestando-se, ainda, quanto às razões e dispositivos supracitados, para fins de prequestionamento, possibilitando eventual ajuizamento de recurso perante as instâncias superiores.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (id.149200693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
(id.

147804693)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de
MARIA LUCIA CANDIDA ALVES
, sendo lançada a seguinte ementa (id.144616662):

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO/SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS RECLAMADOS -

AUSÊNCIA DE LAUDO, ORÇAMENTO OU PROVA DO CONSERTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE. ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL
CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a demora de 05 (cinco) dias no restabelecimento dos serviços de energia elétrica.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil e configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

In casu, não há prova concreta da efetiva queima/dano dos eletrodomésticos de propriedade do autor, objetos da presente afim de subsidiar o pedido de ressarcimento de danos materiais. Ausente nos autos qualquer orçamento de conserto e laudo particular que comprove a queima e o motivo desta e, ainda, que a causa se dera por suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica pela requerida/apelante.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Alega a embargante que “
o valor arbitrado a título de danos morais - R$ 8.000,00 - é deveras elevado para compensar o ocorrido à parte autora
”. Menciona ainda que é evidente “
a desproporção existente entre o dissabor que o recorrido alegou ter sofrido e o quantum que a concessionária foi condenada a título de indenização por danos morais
”.

Contudo, analisando detidamente os autos, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que:

[...]

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Desta feita, ocorrência do incêndio/explosão “dentro do condômino de prédios” onde a parte autora reside é fato incontroverso sendo que, em sede de defesa, a Concessionária Apelante apenas defende que a rede que atende a UC da requerente não foi afetada pelo incêndio ocorrido em apenas um poste e, ainda, que a requerida “resolveu rapidamente a situação”, id. 132382249 - Pág.3.

Ademais, a apelante apresentou cópia do processo administrativo nos autos, o qual demonstra que a negativa do pedido de ressarcimento se deu porque “não há registros de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora” reclamados na presente (id.132382254).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese do caso em análise, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6º, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No caso em análise, a parte autora discute falha na prestação de serviço em sua unidade consumidora, decorrente de uma grande explosão no poste da rede elétrica que ocasionaram variações elétricas anormais, queda abrupta e suspensão dos serviços de energia que perduraram por 05 (cinco) dias (desde o início da noite de sábado 12/05/2018 até a quarta-feira dia 16/05/2018), ocasionando a queima de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado em sua residência.

A requerida apelante apenas alega ausência de comprovação de suspensão, oscilação ou sobrecarga de energia elétrica por fatos alheios à vontade da Concessionária, provocando a interrupção no fornecimento dos serviços.

Por outro lado, os documentos juntados pela parte autora corroboram com suas alegações no tocante ao incêndio/explosão no transformador com consequente queda/suspensão dos serviços de energia na data informada haja vista que juntou aos autos fotos, reportagens e vídeos acerca dos fatos narrados (id. 13238229,13238230, 13238231 e 13238232), corroboradas pelo depoimento das testemunhas e depoimento pessoal da parte autora (id. 132382280 e seguintes).

Se não bastasse, basta rápida pesquisa na rede mundial de computadores para se certificar do incêndio que destruiu o padrão de energia em um Condomínio Residencial ocorrido no dia 12/05/2018 na cidade de Várzea Grande/MT.

Cito:

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/condominio-em-varzea-grande-mt-esta-sem-energia-ha-4-dias-apos-padrao-pegar-fogo.ghtml

https://www.folhamax.com/cidades/condominio-em-vg-esta-sem-energia-ha-4-dias/164873

Nesse contexto, a Concessionária Apelante se limitou a alegar que ausência de nexo causal e inocorrência de suspensão/oscilação de energia no período indicado, não impugnando os documentos trazidos pela autora e, muito menos, justificando a demora de 05 (cinco) dias para a solução do problema.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

Descreve o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, que a prestação dos serviços públicos deve ser de forma adequada, eficiente e segura, e quanto aos essenciais, contínua.

Ademais, em conjugação sistemática com os artigos 12 e 14 do aludido Diploma e § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, tem-se a responsabilidade objetiva do prestador, ou seja, independe no suporte fático da existência de culpa ou dolo, calcada nos seguintes elementos: a) conduta; b) dano; e, c) nexo causal.

Neste aspecto, ainda que a Resolução n. 414/2010, da ANEEL, disponha que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação emergencial ou caso fortuito/força maior (art. 140, § 3º, inciso I), adiante, no capítulo XIV, estabelece os prazos para restabelecimento de 24 (vinte e quatro) horas - área urbana - e 48 (quarenta e oito) horas - área rural (incisos I e II, do art. 176).

A despeito das alegações, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a demora no restabelecimento. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de reclamações administrativas.

Portanto, houve a falha na prestação do serviço com a demora no restabelecimento de fornecimento da energia, restando, assim, caracterizado o dano moral sofrido pela apelada, e, via de consequência, o dever de indenizar da apelante.

Nesse sentido, oportuna a transcrição de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS– RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA – 03 DIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. A correção monetária ocorre a partir da sentença, nos termos da Súmula nº 362 do STJ. “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002). O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda. (N.U 0002496-17.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉ REVEL - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - DEMORA PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO – TENTATIVA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em face da decretação da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial pela requerente. 2. A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica ultrapassa os limites do razoável, bem como a inercia da reclamada em atender as reclamações da reclamante configuram falha na prestação do serviço. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Comprovada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000025-88.2021.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023